Tribunal: STF
Processo: ARE 1341851
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 3º DA LEI MUNICIPAL Nº 753/2001. GRATIFICAÇÃO NATALINA. FÉRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS DA PROVA PERTENCENTE AO RÉU. ART. 373, II, DO CPC/15. NÃO COMPROVAÇÃO DO ADIMPLEMENTO. PROVA NEGATIVA. EXIGÊNCIA INDEVIDA.
    1. Independente do disposto em legislação específica, é devida a extensão dos direitos sociais previstos no art. 7º da Constituição Federal, tais como salário, gratificação natalina e férias, aos contratados temporariamente, nos moldes estabelecidos pelo art. 37, inciso IX, da Constituição Federal. Precedentes do STF.
    2. A recontratação temporária para períodos subsequentes não importa, por si só, na nulidade do contrato temporário inicialmente firmado, razão pela qual faz jus a autora às verbas constitucionais pleiteadas, na esteira do que entende o Supremo Tribunal Federal.
    3. A regularidade da contratação temporária encontra respaldo, inclusive, na legislação local, visto que a Lei nº 753/2001 do Município de Flores, em seu artigo 3º, permite este tipo de ajuste pelo prazo máximo de 03 (três) anos – período que coincide com o tempo laborado pela apelante.
    4. Competia à Municipalidade, a teor do disposto no art. 373, II do CPC/15, demonstrar oportunamente o efetivo e integral pagamento dos valores devidos, o que, in casu, não ocorreu.
    5. Descabe exigir da autora prova negativa, ou seja, de que não teria percebido as verbas pleiteadas.
    6. Inexistindo prova hábil a afastar a responsabilidade do ente público pelo recebimento de gratificação natalina, férias e terço constitucional, impõe-se o reconhecimento da procedência de tais pedidos.
    7. Apelo voluntário provido.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.115.913-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 7/8/18).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.087.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 23/18 e ARE nº 957.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2016.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente